Tribunal: STJ
Processo: 1015390-90.2024.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871545 - SP (2025/0070162-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LETDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ALEGADA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 563468d3-0e94-40e1-870b-dd6a5283f460

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871545 - SP (2025/0070162-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LETDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ALEGADA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por LETDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão
que não conheceu do recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

E estando os dispositivos federais amplamente destacados no Recurso
Especial interposto não há que se falar em ausência de enquadramento
da medida recursal ao disposto no Art. 105, inc. III, “c” da Constituição
Federal, bem como, na óbice levantada prevista na Súmula 284 do STF.
(fls. 381-382).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA49856653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 37420991-597e-4de2-9a99-3cad99117d7e

Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284
/STF, por analogia.
No caso, nas razões do recurso especial, a parte recorrente deixa de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia .
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104, IV E V, E 166 DO CC;
E 39, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o
seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
[...]
Documento eletrônico VDA49856653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 37420991-597e-4de2-9a99-3cad99117d7e

4. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.372.506/PB, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
23/10/2023
DJe de
).
26/10/2023

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca de
legislação federal, de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua
violação, não é suficiente para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 37420991-597e-4de2-9a99-3cad99117d7e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.545 / SP
Número Registro: 2025/0070162-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153909020248260506
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
AGRAVANTE : LETDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LETDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
TERMO
Documento eletrônico VDA50819097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 38f266be-9c38-41dd-b8c7-8119b2a86cd2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 38f266be-9c38-41dd-b8c7-8119b2a86cd2